Tribunal: TJDFT
Processo: 0724804-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724804-48.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FERNANDA SILVA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI DISTRITAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por servidora pública, que rejeitou impugnação à execução fundada em suposta ilegitimidade ativa da exequente, prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento de ação rescisória e excesso de execução quanto à aplicação da Taxa Selic sobre o débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa da servidora de carreira para execução do título judicial coletivo; (ii) a alegação de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória ajuizada; (ii) a inexigibilidade do título executivo; e, (iii) se há anatocismo na incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sindicato possui legitimidade extraordinária para propor ação coletiva como substituto processual, com abrangência sobre toda a categoria profissional, conforme o art. 8o, III, da CF/1988 e a tese fixada no Tema 823 do STF, não sendo exigida a filiação sindical do beneficiário para a execução individual da sentença. 4. A execução individual fundada em título executivo judicial transitado em julgado não pode ser suspensa pelo simples ajuizamento de ação rescisória, nos termos do art. 969 do CPC, especialmente quando além de indeferido o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, a ação rescisória não é conhecida pelo Colegiado. 4. A discussão sobre dotação orçamentária foi exaurida na ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada, não havendo que se falar em inexigibilidade do título. 5. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária anteriores a dezembro de 2021, está em conformidade com a EC no 113/2021 e com os arts. 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022, afastando a tese de anatocismo e de excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O sindicato possui legitimidade para propor ação coletiva como substituto processual em favor de toda a categoria profissional, independentemente de filiação sindical. 2. Não se justifica suspender a execução quando não concedido efeito suspensivo na ação rescisória ajuizada que, posteriormente, não foi conhecida. 3. A Taxa Selic incide validamente sobre o valor consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária anteriores a dezembro de 2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, V, e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que o ajuizamento da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, entendendo que, para a expedição de Precatório ou RPV, exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera contrariedade à tese fixada nos Tema repetitivo 99 do STJ. Alternativamente, requer que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021. Sustenta, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso extraordinário, em razão do Tema 1.349 do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta”. (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco merece prosseguir o especial quanto à suposta ofensa ao artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ainda, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao mencionado malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PENDÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. APLICAÇÃO DO ART. 969 DO CPC/2015. 1. O mero ajuizamento de Ação Rescisória não leva à suspensão dos efeitos do título executivo judicial, especialmente quando a tutela de urgência lá requerida for indeferida, como no caso dos autos. Incidência do art. 969 do CPC/2015. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt na ExeMS n. 10.438/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024). Incide, assim, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K